Tribunal: TJMT
Processo: 1029846-61.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029846-61.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROGERIO PAULO GINO - CPF: 011.935.301-64 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES – EXCLUSÕES APÓS A INCLUSÃO DA NEGATIVAÇAO DISCUTIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, MANTIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas.

Ainda que as inscrições preexistentes já tenham sido excluídas, vejo que as exclusões ocorreram em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito, em virtude da ausência de comprovação da contratação, e aplicou a Súmula 385, do STJ, em relação ao dano moral, ante a existência de inscrição prévia, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para
DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO
discutido nestes autos no valor de R$ 101,78 (cento e um reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 10.10.2017 e exibida em 08.03.2018, bem como
DETERMINAR A EXCLUSÃO
do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito em relação ao débito.

Resta indeferido o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação.

Oficie o órgão restritivo para que efetue a
BAIXA DEFINITIVA
do nome da parte autora referente ao débito objurgado.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que foi incorreta a aplicação da Súmula 385, do STJ, já que na data de distribuição (27.10.2020) do presente feito as restrições anteriores já haviam sido canceladas/excluídas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, e que os juros fluam a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, ao argumento de que deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do STJ.

Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, havendo controvérsia apenas quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

Analisando os extratos juntados na inicial e em contestação, é possível notar a existência de inscrições anteriores a que está sendo discutida nestes autos, quais sejam:

R$ 731,93 em 08.12.2016 pela ATIVOS S.A. SECURIT CRED (exclusão em 09.03.2020);

R$ 116,90 em 14.02.2017 pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (exclusão em 28.02.2020);

R$ 101,78 em 26.02.2018 pela TELEFÔNICA BRASIL S/A – discutida nestes autos.

Ainda que tais inscrições já tenham sido excluídas, vejo que as exclusões ocorreram em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo o argumento do promovente de que as exclusões ocorreram antes da distribuição da ação suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

A promovente, apesar de apresentar impugnação à contestação, se limitou a alegar que “a restrição preexistente já havia sido EXCLUÍDA, em razão disso não consta no extrato apresentado na inicial”, repetindo tal alegação em recurso.

Tal como decidido na origem, as inscrições prévias foram baixadas somente após a inclusão da que está sendo discutida nestes autos, não tendo havido qualquer comprovação de ilegitimidade das mesmas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas. Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021